Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0702534-98.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 144762804 da execução de título extrajudicial n. 0701281-15.2018.8.07.0012) que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: [...] o sistema SNIPER ainda não está disponível a este Juízo. Outrossim, é sabido que o sistema supracitado apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis para localização de bens do executado. No caso concreto, verifico que este juízo já realizou, sem sucesso, diligências para o bloqueio de bens do devedor, o que demonstra a inutilidade da medida pleiteada. Cumpra-se o despacho de ID. 131417549, retornando os autos ao arquivo. O agravante sustenta o cabimento da consulta, a fim de localizar ativos financeiros para garantir a execução porquanto “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”, segundo o art. 789 do CPC. Afirma que o SNIPER foi disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais, com o escopo de apurar bens do devedor não localizados pelas pesquisas convencionais. Ressalta que, diferentemente do consignado na decisão combatida, a base de dados não é a mesma. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, determinando a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, §2o, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator